Tribunal: TCU
Processo: 025.001/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8346/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.001/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geovane Eduardo de Matos Santos (XXX.347.606-XX); Igor Patrick de Souza (XXX.691.926-XX); Iuri Cesar da Silva Martins (XXX.868.966-XX); Joao Felipe Martins Santana (XXX.746.328-XX); Joao Pedro Cipriano Araujo (XXX.413.587-XX); Joao Victor Quaresma Barros (XXX.096.614-XX); Joao Vitor Assis Oliveira (XXX.444.696-XX); Lucas Moro Bof (XXX.367.937-XX); Murilo Mafra Zablonsky (XXX.985.599-XX); Richard Gabriel da Cruz Lopes (XXX.209.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.